Tribunal: TJMT
Processo: 0010952-13.2015.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010952-13.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TEREZA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 523.249.821-53 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), SCHEILA RIBEIRO DE LIMA - CPF: 871.420.821-00 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS – COBRANÇA DO RESTANTE DO SALDO – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Se no contrato ao qual aderiu a consumidora consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades, não há falar em violação do dever de informação do fornecedor.

Tendo a consumidora optado por pagar o valor mínimo da fatura do cartão, não pode ele pretender que seja declarada abusividade dos juros cobrados em função do pagamento do valor mínimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TEREZA RODRIGUES PEREIRA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Dano Moral n. 0010952-13.2015.8.11.0040,
julgou improcedentes
os pedidos vertidos na inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a parte recorrente defende a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento que:

- adquiriu um Cartão de Crédito junto ao apelado, com limite de R$3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais);

- o pagamento das faturas era realizado através de débito em conta, e sempre houve saldo bancário suficiente para que fosse quitada integralmente;

- em julho de 2015 recebeu uma ligação de cobrança no valor de R$3.000,00 (três mil reais) aduzindo ser referente aos juros do cartão de crédito e posteriormente obteve informação junto à agência bancária de que as faturas eram pagas pelo valor mínimo e não integralmente.

Sendo assim, requer que os pedidos sejam julgados procedentes, para o fim de obter a declaração de inexistência do débito e, consequentemente, a condenação da instituição requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
no id. 157350114.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Infere-se dos autos que a relação entabulada entre as partes é de consumo, estando a parte autora enquadrada no conceito de consumidor e o réu de fornecedor, nos termos insculpidos nos arts. 2º e 3º do CDC.

Também é de se registrar que não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da empresa requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação dos serviços bancários.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, cabe à parte requerida demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva.

Pois bem.

Restou comprovado (pág. 551 do PDF dos autos), que a autora fez o contrato do cartão de crédito em 25/11/13 e, que o cartão apresenta histórico de 62 transações, no total de R$3.462,41, sendo o último pagamento realizado em 11/08/15, no valor de R$3.157,22, conforme documento constante nos autos (pág. 559 do PDF dos autos).

Cabe frisar que o contrato é um acordo de vontades em que as partes podem dispor livremente das obrigações que pretendem assumir e, quando manifestam a sua vontade, o contrato faz lei entre elas, constituindo a chamada "força obrigatória dos contratos".

Sobre a questão, veja-se lição de Caio Mário da Silva Pereira:

O contrato obriga os contratantes. Lícito não lhes é arrependerem-se; lícito não é revogá-lo senão por consentimento mútuo; lícito não é ao juiz alterá-lo ainda que a pretexto de tornar as condições mais humanas para os contratantes. Com a ressalva de uma amenização ou relatividade da regra, que será diante desenvolvida (nº 186, infra), o princípio da força obrigatória do contrato significa, em essência, a irreversibilidade da palavra empenhada. A ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da avença, segundo as suas preferências. Concluída a convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar, em definitivo, os agentes. Uma vez celebrado o contrato, com observância dos requisitos de validade, tem plena eficácia, no sentido de que se impõe a cada um dos participantes, que não têm mais a liberdade de se forrarem às suas conseqüências, a não ser com a cooperação anuente do outro. Foram as partes que escolheram os termos de sua vinculação, e assumiram todos os riscos. A elas não cabem reclamar, e ao juiz não é dado preocupar-se com a severidade das cláusulas aceitas, que não podem ser atacadas sob a invocação de princípios de equidade, salvo a intercorrência de causa adiante minudenciada.

A força obrigatória do contrato contém ínsita uma idéia que reflete o máximo de subjetivismo que a ordem legal oferece: a palavra individual, enunciada na conformidade da lei, encerra uma centelha de criação, tão forte e tão profunda, que não comporta retratação, e tão imperiosa que, depois de adquirir vida, nem o Estado mesmo, a não ser excepcionalmente, pode intervir, com o propósito de mudar o curso de seus efeitos. (in Instituições de direito civil. Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 14/15).

Neste contexto, entendo que o contrato celebrado entre as partes é um instrumento que representa a existência de verdadeira relação jurídica entre elas, gerando direitos e obrigações na órbita civil.

Disto isso, nota-se o modelo de contrato constante dos autos, a comunicação sobre a possiblidade de desconto mínimo, na cláusula 59, senão vejamos:

O Titular correntista do Emissor poderá autorizar o débito automático em Conta corrente do valor integral da Fatura por meio dos canais disponibilizados para este fim pelo Emissor. Na hipótese de insuficiência de fundos na Conta corrente, o Titular será considerado

em mora pelo saldo remanescente da Fatura e, além das demais penalidades previstas neste Contrato, será aplicado o disposto na Cláusula 60.

60, A autorização de débito automático em Conta-corrente poderá ser cancelada a qualquer tempo por meio do Meu HSBC Telefone e nas agências do Emissor.

61. Caso o Titular não efetue o pagamento da Fatura até a data de do vencimento estipulada ou pague valor inferior ao valor de pagamento-mínimo indicado na Fatura, será considerado automaticamente em mora e passarão a incidir os seguintes encargos:

(I) juros remuneratórios, calculados pelas taxas praticadas pelo Emissor em caso de rotativo em atraso, informado na Fatura no campo Rotativo;

(II) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês; e

(III) multa moratória de 2% (dois por cento), calculada sobre o saldo devedor.

(...).”

Dessa feita, não há que se falar em aplicação de encargos abusivos, bem como, em falta de aviso ao consumidor, ao passo que este se utiliza da regra do artigo 6º do CDC, para simplesmente arguir que não sabe onde o contrato que entabulou está, que há encargos abusivos, de forma extremamente genérica, e com teses já sedimentadas em sentido contrário, ou que não foi comunicado sobre a possibilidade de desconto mínimo.

Nas faturas de pagamento há possibilidade do pagamento do valor cheio ou mínimo do débito mensal, ocorrendo, portanto, a plena ciência da titular do cartão acerca da possibilidade da modalidade de débito. O que basta para atender satisfatoriamente ao princípio da informação que norteia a relação consumerista.

Assim, tendo a consumidora optado por pagar o valor mínimo da fatura do cartão, não pode ele pretender que seja declarada abusividade dos juros cobrados em função do pagamento deste montante.

Nesse sentido, deve prevalecer a fundamentação do douto Julgador singular quando ressalvou que:

(...)

E mais, é inacreditável e inverossímil que uma pessoa de normal racionalidade, como no caso, gaste mais do que paga, por meses, sem conferir o extrato da conta corrente
.

Registre-se, consumidor não é incapaz, e instituição financeira não é “babá” de consumidor relapso.

Por outro lado, em nenhum momento a autora demonstra a quitação dos valores que gastou, por meses, sem verificar no seu extrato que na verdade, a cobrança era realizada à menor, dado que cobrado o valor mínimo
.

Deste modo, ainda que se pudesse conferir outra interpretação às cláusulas ou à advertência inclusas nas faturas, o que é de conhecimento público e notório que de fato existe, e chega ao consumidor, mesmo que com atraso, a inequívoca inadimplência é circunstância suficiente a afastar a ocorrência de dano de ordem imaterial já que a autora, à época do desconto, era, de fato, devedora dos valores.

(...)

Pelo exposto, é de rigor a confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em mais 15% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023